Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-78.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ACIDENTE. RODOVIA FEDERAL SOB CONCESSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ANIMAL SEMOVENTE NA RODOVIA. DANOS MATERIAIS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O cerne da lide consiste em apurar a responsabilidade civil de concessionária de serviço público fiscalizadora de rodovia federal por danos materiais decorrentes da travessia de animal semovente que causou o acidente com o veículo da autora. Requereu a condenação da ré ao pagamento de reparação por danos materiais e morais.
2. A ré interpôs recurso inominado (ID 21552030) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 10.544,84, a título de reparação por danos materiais.
3. Nas razões recursais, alega ausência de nexo causal, uma vez que foram realizadas inspeções em todo o sistema rodoviário no dia do incidente, nos exatos termos do Contrato de Concessão, mas não se constatou a presença de qualquer animal na pista ou em suas proximidades. Alega a culpa exclusiva de terceiro pela presença do animal na pista, porquanto o proprietário do animal tem o dever de zelar pela sua guarda. No tocante ao dano material, alega que o comprovante de pagamento está ilegível e que os orçamentos apresentados possuem data de mais de 10 dias após o acidente, sendo impossível auferir a quantia supostamente desembolsada e se esta decorreu do evento narrado nos autos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos materiais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A concessionária administradora de rodovia responde, objetivamente, por qualquer falha na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista. Precedentes do STJ: REsp 647710/RJ e AgRg no Ag 1067391/SP.
6. Além disso, a falha no dever de vigilância do proprietário do animal semovente não é suficiente para eximir a responsabilidade objetiva da concessionária, porquanto incumbe a ela fiscalizar e zelar pela segurança dos usuários que transitam pela rodovia, sinalizando os locais em que há possibilidade de animais adentrarem na pista para que os motoristas redobrem a sua atenção.
7. Nesse sentido: Acórdão n.947482, 20151410072518ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 07/06/2016, Publicado no DJE: 16/06/2016. Pág.: 406/415.
8. Destarte, ante a comprovada existência do acidente (Declaração de Atendimento - ID 21551984), bem como os danos ocasionados no veículo, descritos legivelmente na nota fiscal (ID 21551985), evidente a responsabilidade da ré/recorrente pela reparação dos prejuízos suportados pela autora/recorrida.
9. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.